Tribunal: STF
Processo: ARE 1495711
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal. Política pública de combate à alienação parental.



    I - Caso em exame



    1. Insurge-se o recorrente contra a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal instituidora da Política Pública de Combate à Alienação Parental no Município de Santo André/SP. A ação direta foi julgada procedente com base em suposta usurpação da iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo municipal; invasão da competência privativa da União em direito civil; e violação da autonomia do Ministério Público estadual.



    II - Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em saber (a) se existe reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Executivo para a instituição de ações governamentais e políticas públicas municipais; (b) se o combate à alienação parental constitui matéria de direito civil de competência legislativa privativa da União; e (c) se viola a autonomia ministerial a orientação dirigida aos órgãos administrativos municipais para organizarem as ações governamentais conjuntamente com o Ministério Público estadual.



    III - Razões de decidir



    3. As consequências econômico-financeiras da instituição de políticas públicas locais, por si só, não justificam a atração da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo. “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)” — Tema nº 917/RG.



    4. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, a proteção das crianças e adolescentes contra toda forma de violência, abuso ou opressão (CF, art. 227). Incabível falar, na matéria, em competência privativa da União. Na realidade, a proteção da infância e juventude é matéria de legislação concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal (CF, art. 24, XV).



    5. Ao estabelecer que as ações governamentais serão desenvolvidas, em conjunto, “pelas Secretarias Municipais responsáveis, pelo Ministério Público e entidades governamentais e não governamentais ligadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente, observando os termos da Lei 8.069/90”, a lei municipal apenas propõe a integração operacional entre os órgãos responsáveis pela Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente — exatamente como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90, art. 88, V) —, não havendo o diploma legislativo municipal criado, desde logo e por si só, qualquer dever, obrigação ou responsabilidade para o Ministério Público estadual.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido, para julgar totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual.